Tribunal: TJES
Processo: 0011291-15.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011291-15.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

APELADO: KEILA HELAINE DE SA BROEDEL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – SOLIDARIEDADE CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – TABELA FIPE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANOS MORAIS EXISTENTES –
QUANTUM
RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
– JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo apelante, esta não merece prosperar. Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

2.
Verifica-se a legitimidade da Podium Veículos Ltda., que, na qualidade de concessionária de veículos, se responsabilizou pela entrega do veículo e da nota fiscal, devendo figurar no polo passivo da presente ação em face de participar da cadeia fornecedora do automóvel.

3.
Quanto ao mérito, da análise do extenso rol de vícios constatados no veículo, de variados tipos, tenho que os autores, ora apelados, comprovaram, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido, inclusive em ação de produção antecipada de prova iniciada pelos autores em apenso (nº. 035.09.010961-8).

4.
A prova técnica revela que, mesmo que o perito não tenha identificado anomalias no sistema de frenagem e tenha apontado a possibilidade de restauração das condições estéticas e operacionais por meio de uma revisão cuidadosa e polimento de sua pintura, devido ao longo período de inatividade, a perícia destaca uma sequência de problemas enfrentados pelo veículo. Tais problemas levaram a parte autora a buscar repetidamente a concessionária autorizada, especialmente relacionados a questões de vazamento de óleo e ao sistema de frenagem.

5.
De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam. Caso o vício não seja corrigido no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

6.
Nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida,
“isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”
.

7.
O preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE, consoante pugna a Primeira Apelante, haja vista o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “
O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual”
(TJES, Apelação Cível, 030199005726, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Civel, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020).

8.
Com relação aos danos morais, entendo que os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos dos autores à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos. O
quantum
, no contexto específico deste caso, não justifica nenhuma redução. Isso se deve ao fato de que o Excelentíssimo Juiz de primeiro grau fixou a indenização em um montante até mesmo inferior ao estabelecido por este Tribunal em situações fáticas bastante similares às do presente processo.

9.
No caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte. A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito.

1
0.
Altero a atualização dos valores devidos para que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais sejam contados da citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual, já o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº 43 do STJ, sejam contados da data do desembolso/prejuízo.

11
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e PODIUM VEÍCULOS LTDA.
em face da sentença de fls. 329/331, integrada pelas decisões de fls. 360/361 e id. 5038267 que, nos autos da

ação indenizatória

ajuizada por
JOSÉ MARIA MONTEIRO BROEDEL
e KEILA HELAINE DE SÁ BROEDEL
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar, solidariamente, as empresas requeridas a:

“1) substituir o veículo dos autores por outro da mesma espécie (mesma marca, ano, modelo, quilometragem aproximada e condições de conservação do veículo a ser entregue pelos autores) e em perfeitas condições de uso, mediante devolução do veículo adquirido devidamente desembaraçado e da respectiva documentação às requeridas necessárias para a transferência do bem, devendo as despesas com transferência serem suportadas pelas requeridas, sendo que, na hipótese de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação, esta será convertida em perdas e danos consistente no valor desembolsado pelos autores na aquisição do veículo objeto da presente demanda, incluindo os acessórios adquiridos para o veículo, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;

2) pagar em favor dos autores indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento”.

Em suas razões (fls. 371/386) a empresa
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
alega, em síntese, (i) que não pode ser compelida a restituir a quantia paga pela parte autora, tendo em vista que o mesmo vem sendo utilizado normalmente acarretando seu desgaste. Em razão disso, pugna pelo pagamento com base na tabela FIPE.; e (ii) não há dano moral a ser indenizado.

A requerida
PODIUM VEÍCULOS LTDA.
também interpôs recurso de apelação (fls. 390/418) alegando, em resumo, que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da lide; (ii) não houve falha na prestação de serviço e não vendeu produto com vício de fabricação; (iii) não há dano moral a ser indenizado, e, caso haja, o valor arbitrado deve ser reduzido; (iv) sobre o valor a ser restituído deve incidir correção monetária a partir do desembolso e juros a partir do arbitramento, e sobre o dano moral deve incidir juros e correção a partir do arbitramento; (v) não deve ser mantida a assistência judiciária gratuita concedida aos autores; (vi) os autores devem ser condenados por litigância de má-fé.

Os autores, ora apelados, apresentaram contrarrazões às fls. 423/429 pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos interposto com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011291
-15
.2008
.8.08.0035

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e PODIUM VEÍCULOS LTDA.

APELADOS: JOSÉ MARIA MONTEIRO BROEDEL e KEILA HELAINE DE SÁ BROEDEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e PODIUM VEÍCULOS LTDA.
em face da sentença de fls. 329/331, integrada pelas decisões de fls. 360/361 e id. 5038267 que, nos autos da

ação indenizatória

ajuizada por
JOSÉ MARIA MONTEIRO BROEDEL
e KEILA HELAINE DE SÁ BROEDEL
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Na inicial os autores alegam que em 30/04/2008 adquiriram o veículo FIAT STILLO FLEX, zero-quilômetro, de cor preta, de fabricação da primeira, na revendedora/concessionária PODIUM VEÍCULOS. O pagamento se deu através da entrega de um veículo no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de entrada, e o valor restante financiado junto ao Itaú Leasing S/A.

Entretanto, em 03/05/2008, o veículo apresentou o primeiro problema (travamento da tampa de combustível) que, apesar de ter sido solucionado pela concessionária requerida, o veículo apresentou novos e mais graves problemas, sendo que, em 14/05/2008, o freio do carro mostrou-se ineficiente em parar o veículo, trepidando quando acionado. Após levá-lo à concessionária e recebê-lo novamente, ao contrário do que informado nas ordens de serviço, o problema não havia sido solucionado.

Seguindo, aduzem que em 16/06/2008, o veículo apresentou vazamento no motor e foi levado à concessionária, tendo sido mais uma vez devolvido sem solução do problema.

Dizem que um novo problema ocorreu em 27/06/2008, quando, ao tentarem parar o veículo de forma brusca em uma rodovia, o sistema de freios endureceu, retornando o veículo à concessionária ré. Na execução do serviço, um funcionário bateu no para-choque dianteiro do veículo, arranhando e provocando fissura, que, embora substituído, está desalinhado com o para-lama do veículo, além de ter sido pintado de cor diferente do resto da carroceria.

Por fim, no dia 07/07/2008, novamente ao tentar parar o veículo de uma forma mais brusca, o disco de freios dianteiro do veículo incendiou-se e, ao levarem à concessionária, esta não efetuou reparo por entenderem que o defeito aconteceu em virtude de um mau uso do freio.

Diante dos fatos narrados, ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação das requeridas a restituírem aos autores o valor total pago na compra do veículo, ou substituírem o bem por um novo da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou o abatimento proporcional do preço. Pugnaram, também, por indenização por danos morais e por lucros cessantes, na importância de R$ 700,00 (setecentos), referentes ao prejuízo sofrido pelo segundo autor no desempenho de seu trabalho.

Após regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial homologada nos autos em apenso (ação cautelar nº 035.09.010961-8), o d. Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar, solidariamente, as empresas requeridas a:

“1) substituir o veículo dos autores por outro da mesma espécie (mesma marca, ano, modelo, quilometragem aproximada e condições de conservação do veículo a ser entregue pelos autores) e em perfeitas condições de uso, mediante devolução do veículo adquirido devidamente desembaraçado e da respectiva documentação às requeridas necessárias para a transferência do bem, devendo as despesas com transferência serem suportadas pelas requeridas, sendo que, na hipótese de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação, esta será convertida em perdas e danos consistente no valor desembolsado pelos autores na aquisição do veículo objeto da presente demanda, incluindo os acessórios adquiridos para o veículo, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;

2) pagar em favor dos autores indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento”.

Em suas razões (fls. 371/386) a empresa
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
alega, em síntese, (i) que não pode ser compelida a restituir a quantia paga pela parte autora, tendo em vista que o mesmo vem sendo utilizado normalmente acarretando seu desgaste. Em razão disso, pugna pelo pagamento com base na tabela FIPE.; e (ii) não há dano moral a ser indenizado.

A requerida
PODIUM VEÍCULOS LTDA.
também interpôs recurso de apelação (fls. 390/418) alegando, em resumo, que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da lide; (ii) não houve falha na prestação de serviço e não vendeu produto com vício de fabricação; (iii) não há dano moral a ser indenizado, e, caso haja, o valor arbitrado deve ser reduzido; (iv) sobre o valor a ser restituído deve incidir correção monetária a partir do desembolso e juros a partir do arbitramento, e sobre o dano moral deve incidir juros e correção a partir do arbitramento; (v) não deve ser mantida a assistência judiciária gratuita concedida aos autores; (vi) os autores devem ser condenados por litigância de má-fé.

Os autores, ora apelados, apresentaram contrarrazões às fls. 423/429 pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos interposto com a manutenção do comando sentencial objurgado.

De início, quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo apelante, esta não merece prosperar.
Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Senão, vejamos:

“
Art. 18
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

Nesse sentido tem sido firmada a jurisprudência do STJ:

“
Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. (AgInt no AREsp 1540126/BA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

“
A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.” (AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Assim, verifica-se a legitimidade da Podium Veículos Ltda., que, na qualidade de concessionária de veículos, se responsabilizou pela entrega do veículo e da nota fiscal, devendo figurar no polo passivo da presente ação em face de participar da cadeia fornecedora do automóvel. A propósito:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS APLICAÇÃO DO CDC. VEÍCULO NOVO DEFEITOS ART. 18, § 1º, I E II, DO CDC RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO RECURSOS DESPROVIDOS .
1- A pacífica orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) (REsp 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. Reconhecimento, na espécie, da legitimidade e da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária.
2 – Legitimidade dos usuários do veículo, ademais do proprietário, para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que experimentaram os prejuízos advindos dos reiterados problemas apresentados pelo automóvel. 3 – Fatos constitutivos do direito dos autores devidamente comprovados, restando constatado vício no veículo adquirido zero-quilômetro dentro do prazo de garantia. 4 – A prova pericial demonstra satisfatoriamente a existência de defeito do produto e que este não foi solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, não havendo nenhuma prova nos autos capaz de desconstituir as conclusões do perito. 5 – A entrega de veículo novo, com defeitos, exigindo vários retornos à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos morais. 6 – Valor do dano moral (R$ 5.000,00) alinhado à jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes. 7 - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047140030397, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Pelas razões expostas,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
e passo ao exame do mérito recursal.

Seguindo, em relação ao mérito propriamente dito, da análise do extenso rol de vícios constatados no veículo, de variados tipos, tenho que os autores, ora apelados, comprovaram, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido, inclusive em ação de produção antecipada de prova iniciada pelos autores em apenso (nº. 035.09.010961-8), valendo mencionar ainda trecho do laudo pericial lá apresentado:

Após todas as etapas que consistiram da elaboração desta Prova Pericial tem este Perito a sintetizar:

“1 –
O veículo periciado apresenta histórico de recorrências à rede autorizada de assistência técnica que não condiz com a normalidade de incidências de outros de mesma fabricação e modelo e os problemas que ocorreram nos freios não podem ser classificados como simples ou de menor vulto
.

2 – Durante os testes de esforços dinâmicos realizados como parte integrante dos exames que compuseram a formatação da prova pericial não foram identificadas propagações dos problemas ocorridos no veículo que fartamente está documentado nos autos. Ressalta-se que as condições do veículo na data da Perícia, normais para um automóvel que ficou paralisado por mais de 01 ano, não contribuíram para uma melhor identificação de funcionamento anormal.

3 – O perito comprovou através de análise na documentação dos autos, em especial às fls. 91 dos autos do processo 035.08.011291-1 que
o Requerente realizou a manutenção de 15 mil quilômetros, obrigatória e exigida pelo fabricante para a manutenção da garantia de fabricação de 12 meses
.

4 –
O veículo não apresenta sinais que indiquem que tenha se submetido a mau uso ou utilização para finalidades estranhas à sua concepção
.

5 – Fica descartada a associação dos problemas ocorridos no veículo com os requisitos de concepção e projeto deste modelo de veículo automotor.

6 –
Fica comprovado que os problemas ocorridos no veículo decorreram de falha no procedimento de montagem e controle de qualidade de produto final da linha produtiva da Requerida Fiat
.”

Dessa maneira, a prova técnica revela que, mesmo que o perito não tenha identificado anomalias no sistema de frenagem e tenha apontado a possibilidade de restauração das condições estéticas e operacionais por meio de uma revisão cuidadosa e polimento de sua pintura, devido ao longo período de inatividade, a perícia destaca uma sequência de problemas enfrentados pelo veículo. Tais problemas levaram a parte autora a buscar repetidamente a concessionária autorizada, especialmente relacionados a questões de vazamento de óleo e ao sistema de frenagem.

Ao ser questionado sobre a normalidade de um “veículo adquirido zero-quilômetro, que passou por revisões na concessionária, nesta quilometragem apresentar todos os vícios/defeitos encontrados”, o especialista respondeu que essa situação não é comum. Adicionalmente, em suas conclusões, o perito afirmou que o histórico de recorrências à rede autorizada de assistência técnica pelo veículo em questão não condiz com o padrão de ocorrências de outros veículos do mesmo fabricante e modelo, e que os problemas nos freios não podem ser considerados simples ou de menor importância.

Assim, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam. Caso o vício não seja corrigido no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

Por fim, saliento que nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida,
“isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”
.

Essa conclusão já foi externada por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS VÍCIO FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular. 2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ
. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012800, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Civel, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Somado a tudo isso, apesar de o
expert
afirmar que os vícios apontados não mais existiam no momento da perícia, a abstrata possibilidade de solução do problema não é capaz de afastar o fato de que este não foi solucionado no prazo legal, ou seja, o defeito persistia mesmo depois das várias vezes em que o veículo foi levado à concessionária.

Logo, correta a sentença ao acolher o pedido de restituição do valor pago pelo veículo, não se vislumbrando ofensa aos princípios do aproveitamento e conservação do negócio e da boa-fé objetiva (arts. 170 e 422 do Código Civil).

Cumpre mencionar que o preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal à fl. 24, é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE, consoante pugna a Primeira Apelante, haja vista o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “
O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual”
(TJES, Apelação Cível, 030199005726, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Civel , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020).

Nesse mesmo sentido, vejamos:

PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A GRATUIDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. Benefício mantido. Preliminar rechaçada. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam da detentora da marca no Brasil. Rejeição. Responsabilidade objetiva, à luz do disposto no art. 18 do CDC e precedentes jurisprudenciais. Sociedades empresariais que atuam em conjunto perante o mercado de consumo e que integram a cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços. Fornecedora detentora da marca do veículo em território nacional, enquadrando-se no conceito de fornecedora aparente. Legitimidade passiva ad causam configurada. Tese afastada. Indenizatória. Compra e venda de motocicleta zero quilômetro. Alegação de vícios ocultos no aludido bem. Pretensão à restituição integral do valor pago, bem como indenização por danos materiais e morais. Vício oculto no sistema elétrico (estator) do veículo. Envio do veículo à oficina credenciada por diversas vezes, sem a solução do vício. Vício detectado em perícia, que constatara se tratar de defeito de fabricação, tornando inviável da utilização do bem aos fins a que se destina.
Devolução da quantia paga pela motocicleta que é de rigor. Impossibilidade de utilização do valor atual do bem pela Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito. Danos materiais, consistentes no valor desembolsado para pagamento de débitos inerentes ao bem, tais como IPVA e licenciamento, que devem ser ressarcidos ao autor, mediante comprovação, desde o exercício seguinte a exteriorização da intenção em desfazer o negócio. Solução que espelha justeza
. Precedente deste Tribunal. Danos morais. Configuração. Reconhecimento do direito à indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, com base na teoria do desvio produtivo e considerando o risco à vida e à integridade física a que foi submetido o autor. Litigância de má-fé. Não constatação. Inexistência de conduta processual das rés que se amolde às hipóteses descritas nos incisos do art. 80 do CPC. Análise fática que não denota malícia. Dolo, dano e prejuízo processuais não demonstrados. Pleito afastado. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o das rés. (TJSP; AC 1013242-36.2019.8.26.0004; Ac. 17098819; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 29/08/2023; DJESP 04/09/2023; Pág. 3074)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (ZERO- QUILÔMETRO). VÍCIOS OCULTOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO COM BASE NO VALOR PAGO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. 1. Configurada a relação de consumo existente entre a concessionária e a adquirente de veículo novo (zero quilômetro), na qualidade de destinatária final do produto, deve incidir a teoria do risco do negócio ou atividade sobre o negócio jurídico entabulado, por ser esta a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte mais vulnerável da relação jurídica, no caso, o consumidor. 2. Demonstrados suficientemente os vícios ocultos no automóvel adquirido, sem que a concessionária promovesse o necessário reparo no prazo legal de 30 (trinta) dias, inquestionável o direito da consumidora de, com fulcro no artigo 18, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, independente da comprovação de imprestabilidade do veículo ao fim a que se destina. 3. Além de inexistir tal condicionante na Lei de Regência, configurando-se, pois, direito potestativo do consumidor, a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pleno funcionamento do veículo, uma vez que, ao manifestar-se acerca do interesse na produção de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
4. A substituição do produto não deve ficar limitada ao valor da Tabela FIPE, uma vez que a consumidora permaneceu na posse do automóvel por poucos meses, devendo a troca observar o valor por ela pago no veículo que posteriormente se descobriu defeituoso
. 5. Não se afigura irrazoável o prazo de 15 (quinze) dias fixado para cumprimento da obrigação de fazer, sem olvidar que a consumidora amargou por tempo demasiado os prejuízos provenientes da impossibilidade de usufruir do automóvel em razão da desídia da recorrente em conferir solução aos problemas relatados. (...) SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5494222-24.2022.8.09.0093; Jataí; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 13/06/2023; DJEGO 15/06/2023; Pág. 4390)

INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ALUDIDO BEM. Pretensão à restituição integral do valor pago, bem como indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Vício oculto na vedação do veículo. Automóvel que passou por vistoria junto à revendedora, a qual constatara a vedação. Defeito detectado em perícia. Revendedora do veículo que é solidariamente responsável pelo vício (arts. 3º e 18 do CDC). Negócio jurídico comprometido.
Devolução da quantia paga pelo automóvel. Impossibilidade de utilização do valor atual do bem pela Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito
. Danos materiais, consistentes no valor desembolsado para a realização de perícia particular, devidamente comprovados. Danos morais não evidenciados. Não projetada a existência de dano que dê ensejo à indenização por sofrimento de ordem moral. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1019300-79.2020.8.26.0405; Ac. 16387731; Osasco; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 20/01/2023; DJESP 27/01/2023; Pág. 5194)

Com relação aos danos morais, entendo que os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos dos autores à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos.

Veja-se a jurisprudência da Corte Superior:

(...).
2. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel
. [...] (AgInt no REsp 1703563/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

(...).
2. A constatação de defeito em veículo zero quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC, no caso o fornecedor direto (concessionária vendedora) e o indireto (importadora do veículo chinês). 3. Situação experimentada que ultrapassou o mero aborrecimento, considerando o desgaste da autora e a inutilização, desde o primeiro momento, de veículo que seria utilizado para trabalhar
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1146222/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018).

O
quantum
, no contexto específico deste caso, não justifica nenhuma redução. Isso se deve ao fato de que o Excelentíssimo Juiz de primeiro grau fixou a indenização em um montante até mesmo inferior ao estabelecido por este Tribunal em situações fáticas bastante similares às do presente processo.

No que concerne ao pleito formulado pela Podium Veículos Ltda de condenação dos apelados em litigância de má-fé, entendo que, no caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte.

A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito.

Por fim, a segunda apelante afirma que sobre o valor a ser restituído deve incidir correção monetária a partir do desembolso e juros a partir do arbitramento, e sobre o dano moral deve incidir juros e correção a partir do arbitramento.

Na r. sentença restou assim consignado sobre a atualização dos valores devidos:

(...) na hipótese de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação, esta será convertida em perdas e danos consistente no valor desembolsado pelos autores na aquisição do veículo objeto da presente demanda, incluindo os acessórios adquiridos para o veículo, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;

2) pagar em favor dos autores indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento”.

O entendimento dominante em demandas semelhantes é de que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais contam-se da citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual, já o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº 43 do STJ, contam-se da data do desembolso/prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO NOVO QUE INCENDIOU APÓS TRÊS MESES DA PRIMEIRA REVISÃO. PERÍCIA. CULPA DA VÍTIMA. PROVA. AUSÊNCIA. DEVER REPARATÓRIO. Diante do fato incontroverso de que o veículo zero quilômetro, adquirido pelo autor da primeira ré e produzido pela segunda, incendiou-se com poucos meses de uso, inexistente prova nos autos de que o demandante tenha contribuído para o evento, inegável falha na prestação de serviços das rés sendo a reparação por danos morais e materiais de rigor. Os danos materiais pressupõem comprovação da sua existência e de sua extensão. Já a indenização por danos morais deve ser quantificada com razoabilidade e proporcionalidade, critérios que, inobservados, autorizam o redimensionamento da cifra.
Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais contam-se da citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº 43 do STJ, contam-se da data do desembolso/prejuízo
. (TJMG; APCV 0095587-38.2013.8.13.0040; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 10/06/2022; DJEMG 10/06/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, altero a atualização dos valores devidos para que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais sejam contados da citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual, já o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº 43 do STJ, sejam contados da data do desembolso/prejuízo.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.